Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700133-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: THB CONSULTORIA, GERENCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOLL CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0746915-28.2022.8.07.0001, proposta por THB CONSULTORIA, GERÊNCIA DE RISCOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA em desfavor da agravante e do SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (“SEBRAE”). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145105722 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a inexequibilidade e incompletude da proposta apresentada pela agravante, desclassificando-a da licitação objeto do Edital de Pregão Eletrônico no 16/2022. Pretende a agravante, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para revogar a liminar concedida, permitindo a continuidade do processo licitatório que considerou a agravante como vitoriosa do certame, ou a concessão de efeito suspensivo para suspender tanto a decisão monocrática que determinou a desclassificação da agravante, como o procedimento licitatório – Pregão no 16/2022, postulando, ainda, que o SEBRAE mantenha a guarda de todos os documentos apresentados pelos licitantes até a decisão final. O pedido de efeito suspensivo foi analisado e deferido pelo eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho, no exercício do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do dia 05 de janeiro de 2023, determinando a suspensão da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 42502324). Antes do oferecimento das contrarrazões, a agravada noticiou que o SEBRAE, amparado na Nota Técnica no 01-2023, da Unidade de Gestão de Pessoas e com fundamento no subitem 14.8 do Edital do Pregão Eletrônico no16/2022, cancelou o procedimento licitatório, circunstância que acarretaria a perda superveniente do interesse recursal (ID 42692344). A fim de corroborar tais informações, foram acostados o Despacho de Cancelamento e a Ata da Sessão Pública do Pregão relativo ao Processo n. 397/2022 (IDs 42692352 e 42692357). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 às 17:20:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora